Tribunal: TJBA
Processo: 0500210-44.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500210-44.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAIRA DE AMORIM CRISPIM

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129,
CAPUT,
C/C O ARTIGO
61
, INCISO
I
I,
ALÍNEAS “A” E “C”, DO CÓDIGO PENAL
. CONDENAÇÃO: 0
8
(
OITO
) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO.
PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA ANTE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE RELATIVA À LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
REDUÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL,
AFASTANDO-SE O VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE
. INVIABILIDADE.

PENA BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “C” DO CÓDIGO PENAL.
NÃO CABIMENTO.
AGRAVANTES DEMONSTRADAS NOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLEITOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Improcede o pleito de absolvição
sumária
decorrente do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que
não restaram
preenchidos
os requisitos
descritos no
artigo 25 do Código Penal, quais sejam, a agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e a proteção de direito próprio ou de outrem.
Os
robustos elementos probantes, constantes dos autos,
demonstram que a vítima foi agredida pela apelante.

2.
Não merece prosperar o pleito
subsidiário de
reforma da dosimetria
para que reduzida a pena base ao mínimo legal, afastando-se, na primeira fase, o vetor atinente à “culpabilidade”.
Da análise da
sentença recorrida, constata-se que
o

Julgador

a quo
fixou a pena corporal básica, em
0
4
(
quatro
) meses de
detenção
,
tendo sopesado como desfavoráve
l

à
apelante,
a circunstância judicial referente à culpabilidade, tendo fundamentado, de forma idônea, demonstrando a elevada reprovabilidade da ação praticada pela apelante.

3.

Inviável
o pedido de
afastamento das circunstâncias agravantes, previstas no art
igo
61, inciso II, alíneas “a” e “c” do Código Penal,
porquanto, suficientemente, fundamentadas pelo Magistrado Sentenciante, com lastro nas provas carreadas aos autos
(
“
Quanto a incidência das agravantes, entendo cabível a do motivo torpe, haja vista o interesse da ré em lesionar a vítima, em razão da cobrança de uma suposta dívida. O interesse puramente econômico na satisfação de um crédito, além de não justificar a conduta deve, ao revés, apresentar com maior reprovabilidade, caracterizando uma agravante. Também cabível a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que conforme depoimento da própria vítima, o golpe ocorreu de inopino, de modo que não percebeu a aproximação da ré e sua intenção de lesioná-lo
”
).

4. N
o que
concerne aos pedidos de
suspensão condicional da pena, fixação do regime aberto
e
concessão da gratuidade da justiça,
infere-se da leitura da sentença, que tais pleitos já foram concedidos pelo Magistrado
a qu
o,
inexistindo, desse modo, interesse recursal. Leia-se:
“
Considerando a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias do crime, conforme já analisado na primeira fase de aplicação da pena (art. 59 do CP), fixo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ora imposta (art. 33, §§ 2º e 3º do CP). [...] Preenchidos os requisitos do art. 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo a ré, nos primeiros 06 (seis) meses, prestar serviços à comunidade, art. 78, §1º e cumprir as demais obrigações que serão fixadas, após o trânsito em julgado, por meio do convênio entabulado com a CEAPA – Valença. [...]
Condena a ré ao pagamento das custas processuais, isentando-o contudo, haja vista sua condição financeira e ter sido assistida pela Defensoria Pública.
”

5
.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0500210-44.2020.8.05.0271
, oriundos da
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VALENÇA
-BA
, tendo, como Apelante,
MAIRA DE AMORIM CRISPIM
, e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .